Tribunal: TJPA
Processo: 0807920-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807920-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIELE ALMEIDA PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que manteve a prisão preventiva de mulher presa em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), indeferindo o pedido de substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V c/c art. 318-A do CPP.

2. A paciente é mãe de criança de 8 anos com síndrome de Guillain-Barré e alegou que a manutenção da prisão impede os cuidados necessários à filha, requerendo substituição da custódia preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318-A do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo diante da existência de reiteração delitiva e descumprimento anterior de medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo coator fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando que a paciente já havia sido beneficiada por monitoramento eletrônico e voltou a delinquir.

5. Ressaltou-se a existência de antecedentes criminais e outros processos por tráfico de drogas, bem como a insuficiência das medidas cautelares aplicadas anteriormente.

6. A condição de mãe de criança com deficiência não é, por si só, suficiente para a concessão de prisão domiciliar quando há reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriores, conforme precedentes do STF.

7. A decisão está devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988, não havendo ilegalidade na negativa de substituição da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A condição de mãe de criança com deficiência não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando demonstrada a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de junho de 2025 e término no dia 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
Marcelo Noronha Cassimiro, OAB/PA nº 17.201
, em favor do paciente
MARCIELE ALMEIDA PALHETA
, contra ato coator do Juízo Vara Única de Igarapé-Açu/PA, que manteve a prisão preventiva da paciente, negando o pedido de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V c/c art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal nos autos do processo nº 0800382-56.2025.8.14.0021.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 06.04.2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Relata que de acordo com o IPL, a paciente foi avistada por testemunhas retirando um saco plástico de sua blusa e arremessando-o ao solo, ao perceber a presença policial, durante evento festivo na sede “Fuji Prime”, em Igarapé-Açu/PA. A embalagem continha 37 (trinta e sete) porções de substância com aparência de maconha, pesando aproximadamente 53g, posteriormente confirmada por laudo de constatação preliminar.

Na audiência de custódia realizada em 09/04/2025, a prisão preventiva da paciente foi ratificada com base na garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e aplicação da lei penal, tendo sido negado o pedido de concessão de prisão domiciliar.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da indevida manutenção da prisão cautelar, em afronta ao que dispõe o art. 318-A do Código de Processo Penal, o qual impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar nas hipóteses em que a imputada for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça e nem contra o próprio dependente.

Aduz que a filha da paciente, de oito anos de idade, é portadora da síndrome de Guillain-Barré, moléstia autoimune que causa sensação de dormência ou queimação nas extremidades membros inferiores e superiores, além de dor neuropática lombar ou nas pernas e franqueza progressiva nos membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. O que demanda cuidados permanentes e risco de agravamento do quadro clínico sem o suporte familiar adequado. Ressaltando que a criança depende exclusivamente dos cuidados da genitora.

Argumenta que a prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser afastada quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando presentes causas legais para sua substituição, como no caso.

Requereu, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 26307449, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26435055- Pág. 1/4.

Em parecer de Num. 26759544 - Pág. 1/9, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa no dia 06.04.2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A questão meritória diz respeito ao direito à concessão de prisão domiciliar à paciente genitora de criança com 08 (poito) anos de idade.

Verifica-se que a paciente está presa por força da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e o juízo dito coator, ao decidir, a fundamentou da seguinte maneira (Num. 26292368, pág. 34/37):

“(...)

Conforme se extrai do APF nº 00061/2025.100124-1, a flagranteada foi presa após ter sido vista por testemunhas retirando um saco plástico contendo 37 (trinta e sete) porções de substância entorpecente semelhante à maconha, com peso aproximado de 53g (cinquenta e três gramas), do interior de sua blusa, em um evento festivo realizado na sede "Fuji Prime", na cidade de Igarapé-Açu/PA.

O Auto de Exame de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica acostado aos autos confirmou que o material apreendido se tratava de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

Cumpre salientar que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Preliminar, e a autoria encontra-se suficientemente demonstrada pelos depoimentos convergentes das testemunhas CLAYNILSON ALVES RIBEIRO, LUCIANA MONTEIRO PINHEIRO e RAIMUNDO GABRIEL COSTA DA SILVA, as quais foram unânimes em afirmar que presenciaram a flagranteada retirar o saco contendo as porções de substância entorpecente de sua blusa ao perceber a chegada da polícia.

No mais, consta no Auto de Qualificação e Interrogatório que a autuada possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, informação corroborada pela Certidão Judicial Criminal Positiva emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que aponta a existência de outros procedimentos criminais pela prática de crimes da mesma natureza, confirmando o histórico de reiteração delitiva da flagranteada.

De suma relevância consignar que a flagranteada, conforme informação constante no Auto de Qualificação e Interrogatório, encontra-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), o que demonstra cabalmente que medidas cautelares diversas da prisão já foram aplicadas anteriormente e se mostraram insuficientes para evitar a reiteração criminosa.

Diante dessas circunstâncias, em conformidade com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.

A garantia da ordem pública está evidenciada pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como pela periculosidade concreta da agente, que mesmo submetida a monitoramento eletrônico, voltou a delinquir, demonstrando total descaso com as determinações judiciais e com a ordem jurídica vigente. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas configuram fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção da segregação cautelar, visando garantir a ordem pública.

Ademais, por se tratar de delito relacionado ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, há que se reconhecer a gravidade diferenciada do delito, que notadamente atenta contra a saúde pública. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação em crimes dessa natureza enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

O requisito da garantia de aplicação da lei penal também se encontra presente, vez que a autuada, em comportamento que demonstra descaso com o sistema de justiça criminal, praticou novo crime enquanto estava submetida a monitoramento eletrônico.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, entendo que não são suficientes nem adequadas ao caso concreto, uma vez que a flagranteada já estava submetida a monitoramento eletrônico e, mesmo assim, continuou a praticar crimes, evidenciando o desprezo pelas restrições impostas pelo Poder Judiciário e o inadequado comportamento social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos argumentos apresentados e com base nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal:

HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, por estar formalmente em ordem e presentes os requisitos legais;

CONVERTO
a prisão em flagrante de
MARCIELE ALMEIDA PALHETA em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal;”

Ao decidir pela manutenção da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“Considerando as alegações da defesa e do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de substitui o da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplica o de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa de Marciele Almeida Palheta, mantendo-se a decisão anteriormente proferida que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por seus por próprios fundamentos. Ressalto que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custodia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão do histórico criminal da custodiada, que, mesmo submetida ao monitoramento eletrônico, persistiu na prática de delitos da mesma natureza, revelando completo desrespeito as determinações judiciais. A condição de menor, no caso concreto, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, consoante a exceção reconhecida em recente decisão pelo Supremo Tribunal Federal diante da comprovada reiteração delitiva.” (Num. 26292368 - Pág. 80)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nos depoimentos prestados em sede policial, auto de apresentação e apreensão e pelo Laudo de Constatação Preliminar.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, considerando que a paciente já responde a outros processos criminais, ressaltando que no auto de qualificação e interrogatório constou a informação de que a paciente estava em monitoramento eletrônico, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas anteriormente foram descumpridas e se mostraram insuficientes para evitar a reiteração criminosa.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida e que o fato da paciente ser mãe de criança menor de idade, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, consoante a exceção reconhecida em decisão pelo Supremo Tribunal Federal diante da comprovada reiteração delitiva.

Assim, da interpretação sistemática do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva, o que foi devidamente fundamentado na decisão, pelo que as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido, inexistindo
ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/06/2025